Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719049-82.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ELADIR DE FARIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. I. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR